Tribunal: TJES
Processo: 5001782-71.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001782-71.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSANGELA DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001782-71.2025.8.08.0069

RECTE.: MARIA ROSANGELA DIAS DOS SANTOS

RECDO.: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19126890) interposto por MARIA ROSANGELA DIAS DOS SANTOS. O ente municipal ofereceu contrarrazões (ID 19126892).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (ID 19126890), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação do município.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Rosangela Dias dos Santos (ID 19126890) em face da sentença (ID 19126886) que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários de prestação de serviços e, por conseguinte, o pleito de percepção dos valores relativos ao FGTS.

Em contestação, o Município sustentou a regularidade da contratação, aduzindo que o vínculo foi firmado em contexto excepcional decorrente da pandemia da COVID-19.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, arguindo
error in judicando
. Em suas razões recursais, alega que o vínculo contratual foi estabelecido desde o ano de 2017.

O ente municipal, em sede preliminar, alegou a existência de inovação recursal e, no mérito, sustentou a manutenção da sentença, sob o argumento de que a contratação ocorreu em período excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há inovação recursal, (ii) se houve contratação em período de pandemia, (iii) se a contratação temporária no ano de 2020, em contexto de pandemia, revestiu-se de legalidade ou se configurou nulidade apta a gerar direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da questão preliminar, quanto suposta inovação recursal: verifica-se a regularidade do recurso interposto, porquanto o objeto da demanda não se restringe ao período de 2020 a 2022. Da leitura da petição inicial, constata-se que a controvérsia abrange, de forma ampla, o vínculo contratual alegado pela parte autora, não se configurando, portanto, inovação recursal, mas mera devolução ao Tribunal de matéria já submetida ao crivo do juízo de origem.

Dos contratos temporários: em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença, sustentando que o vínculo contratual teve início em 2017, tendo sido objeto de sucessivas renovações. Por sua vez, a parte ré defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a contratação ocorreu sob a égide da pandemia da COVID-19, em contexto de excepcional interesse público apto a autorizar a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Da análise dos documentos juntados sob o ID 19126884 (págs. 13-20), verifica-se que a parte autora foi contratada para a prestação de serviços nos períodos de 04/04/2017 a 31/08/2017, de 17/10/2019 a 21/03/2022 e de 01/09/2023 até, ao menos, 05/11/2025. Observa-se, portanto, que a manutenção do vínculo foi estendida para além do período de excepcionalidade.

Da regularidade da contratação temporária: nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Do caso concreto: na hipótese dos autos, verifica-se situação que se amolda à irregularidade delineada no item anterior. Com efeito, restou comprovado que a parte recorrida exerceu o cargo de atendente por período superior a três anos (após, inclusive, ao período pandêmico, ID 19126884, pag. 20), em decorrência de prorrogações e sucessivas contratações para o desempenho da mesma função. Tal circunstância evidencia a utilização indevida da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração, desnaturando o caráter excepcional e transitório exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim, as reiteradas renovações contratuais revelam burla ao regime constitucional, notadamente à exigência de prévia aprovação em concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, circunstância que conduz ao reconhecimento da nulidade da contratação.

Da percepção dos valores decorrentes do FGTS: Sendo assim, deve ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre o Recorrente e a ora Recorrida, por força do disposto no art. 37, §2º da Constituição Federal, bem como a obrigação de recolhimento das parcelas do FGTS referentes ao período laboral, nos termos do art. 19-A da L. 8.036/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, de modo que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e, via de consequência, CONDENO o ente recorrido ao pagamento das parcelas de FGTS dos contratos firmados com a parte autora, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 22/05/2020 (restando prescritos os períodos anteriores a data indicada), cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)